Tribunal: TJPA
Processo: 0000565-10.2018.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000565-10.2018.8.14.0020

APELANTE: TAYMARA MESQUITA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0000565-10.2018.8.14.0020

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Juízo da Vara Única de Gurupá

APELANTE:
TAYMARA MESQUITA DOS SANTOS

(Adv. Welton Alves França de Mesquita - OAB/PA 26.953)

(Adv. Átila Callison P. Silva dos Santos - OAB/PA 35.888-B)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Geraldo de Mendonça Rocha

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DE INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. REJEITADA. FUNDADAS RAZÕES ANTERIORES À DILIGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 40, VI, DA LEI 11.343/2006. PROVIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO PARA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA CASO AUSENTE RECURSO EM FACE DA PRESENTE DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E, DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA E DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.

I – O caso em exame.

Trata-se de apelação criminal interposta por ré condenada pela prática do delito de tráfico de entorpecentes (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006), em razão da apreensão de oito papelotes de maconha em sua residência, onde também se encontravam adolescentes. A sentença fixou a pena em 02 anos e 07 meses de reclusão, substituída por restritivas de direito.

II – Questões em discussão:

As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve nulidade na obtenção das provas em virtude do ingresso domiciliar da força policial sem mandado judicial; (ii) verificar se há insuficiência de provas a justificar a absolvição; (iii) analisar a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006; (iv) apreciar o pedido de redução da pena de multa.

III – Razões de decidir.

(1) A entrada em domicílio mostrou-se legítima, pois amparada em fundadas razões previamente verificadas, consistentes em denúncia anônima seguida de campana policial e constatação de fluxo anormal de usuários no local, fornecendo justa causa para diligência, em consonância com a jurisprudência do STF no RE 603.616/RO.

(2) A autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas pela apreensão da droga, laudos periciais e depoimentos dos policiais que presenciaram o flagrante, inviabilizando a absolvição.

(3) Inviável a aplicação da majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, porquanto não há elementos que comprovem o efetivo envolvimento de menores na traficância.

(4) Descabe a redução da pena de multa em razão de hipossuficiência, dada sua natureza de preceito secundário da norma penal, impondo-se que sua fixação guarde proporção com a pena privativa de liberdade.

(5) Reconhece-se, de ofício, a menoridade relativa da apelante e a aplicação da fração máxima de 2/3 da minorante do tráfico privilegiado, em virtude da pequena quantidade de droga apreendida e ausência de outros elementos que justifiquem a mitigação do privilégio, redimensionando-se a pena.

(6) Verifica-se, ainda, que a reprimenda final, fixada em 01 ano e 08 meses de reclusão, enseja o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa da pretensão punitiva, nos termos dos arts. 109, V, e 115 do CP, já consumada entre o recebimento da denúncia e a sentença.

IV – Dispositivo.

Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/206 e, de ofício, reconhecida a atenuante da menoridade relativa e aumentada a fração decorrente do reconhecimento da modalidade privilegiada do delito, redimensionando a pena para 1(um) ano e 8 (oito) meses de reclusão em regime aberto e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, e, caso não haja recurso em face da presente decisão, declarada a extinção da punibilidade da apelante pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 109, V, e 115; CPP, art. 386, VII; Lei 11.343/2006, arts. 33, §4º, e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg no HC 819367/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 16.10.2023; TJMG, Apelação Criminal nº 5001571-41.2021.8.13.0520, Rel. Des. Eduardo Brum.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento para afastar a majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/206 e, de ofício, reconhecida a atenuante da menoridade relativa e aumentada a fração decorrente do reconhecimento da modalidade privilegiada do delito, redimensionando a pena para 1(um) ano e 8 (oito) meses de reclusão em regime aberto e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, e, caso não haja recurso em face da presente decisão, declarada a extinção da punibilidade da apelante pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
TAYMARA MESQUITA DOS SANTOS,
inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Gurupá que condenou a apelante pelo delito do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 à pena de 02 (dois) anos e 07 (sete) meses de reclusão em regime aberto e 340 (trezentos e quarenta) dias multas, fixados em um trigésimo do salário-mínimo, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da execução.

Em suas razões recursais, a apelante pugnou preliminarmente pela declaração de nulidade das provas decorrentes do ingresso domiciliar da força policial sem ordem judicial. No mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteou a aplicação da minorante do §4º, art. 33, da Lei nº 11.3434/2006 em seu patamar máximo, bem como o afastamento da majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, por ausência de prova do envolvimento de menores na prática delitiva. Por fim, pleiteou a redução da pena de multa, em razão da precariedade da situação financeira da apelante.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo,
“apenas para que seja afastada a causa de aumento de pena disposta no artigo 40, inciso VI, da lei 11.343/2006, redimensionando-se a pena definitiva”
.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor da apelante, narra a denúncia:

“Consta dos inclusos autos do Inquérito Policial que, no dia 20 de fevereiro de 2018, em uma residência localizada na Rua Paraíso, Bairro Horto, nesta cidade, a denunciada foi presa em flagrante delito comercializando entorpecentes, na ocasião, encontrava-se na posse de 08 (oito) papelotes de substância entorpecente, popularmente conhecida como maconha, conforme Auto de Constatação Provisório fls. 08.

Segundo consta, na data e hora supracitadas, a Guarnição da Polícia Militar encontrava-se em ronda ostensiva pelas vias da urbe, momento em que receberam denúncia anônima de que a nacional de alcunha "Tay/Tata”', ora denunciada, estaria comercializando drogas em uma residência no bairro do Horto.

Ato contínuo, após tais informações, a equipe dirigiu-se imediatamente até as vias de fato, e, chegando ao local, realizaram uma campana, durante a qual notaram uma movimentação de usuários.

Por conseguinte, adentraram no imóvel e realizaram a abordagem uma revista minuciosa, onde encontraram no interior de um dos quartos 08 (oito) papelotes de substâncias entorpecentes, conforme fls. 07. Não obstante, encontravam-se no aludido imóvel 03 (três) menores de idade.”

Após a instrução, o Juízo da Vara Única de Gurupá condenou
TAYMARA MESQUITA DOS SANTOS
pela prática do delito do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 à pena de 02 (dois) anos e 07 (sete) meses de reclusão em regime aberto e 340 (trezentos e quarenta) dias multas, fixados em um trigésimo do salário-mínimo, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da execução.

Em suas razões recursais, a apelante pugnou preliminarmente pela declaração de nulidade das provas decorrentes do ingresso domiciliar da força policial sem ordem judicial. No mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteou o afastamento s da majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, por ausência de prova do envolvimento de menores na prática delitiva. Por fim, pleiteou a redução da pena de multa, em razão da precariedade da situação financeira da apelante.

Quanto à preliminar de nulidade das provas decorrentes do ingresso domiciliar da força policial sem ordem judicial, sob argumento que referido ingresso ocorreu fora das hipóteses permissivas legais, constato que
não merece acolhimento
, senão vejamos:

In casu, tem-se que materialidade e autoria delitiva encontram-se sobejamente configurados nos autos pelo auto de prisão em flagrante da ré, auto de apreensão e exibição de objeto, atestando a apreensão de 08 (oito) papelotes de “maconha”, de peso total de cerca de 5g (cinco gramas), cujo caráter deletério encontra-se confirmado pelos laudos de constatação provisório e definitivo constantes nos autos, bem como pela prova oral carreada com oitiva dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante da ré.

Acerca da validade das provas decorrentes de diligência de ingresso domiciliar sem mandado judicial, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial
revela-se legítimo
, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite),
quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto
que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

Consoante o aludido julgamento do RE n. 603.616/RO, não é necessária certeza quanto à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas,
seja demonstrada a justa causa na adoção da medida
, ante a existência de elementos concretos que apontem para o flagrante delito.

Na hipótese, forçoso reconhecer restou demonstrada nos autos a
ocorrência de razões suficientes que indicassem, previamente à diligência, restar caracterizada provável situação de flagrância delitiva
a justificar a mitigação da garantia constitucional de inviolabilidade domiciliar.

Consoante depoimento judicial dos policiais responsáveis pela diligência que culminou na apreensão da droga,
a entrada dos policiais no domicílio da acusada fora precedida por campana da polícia
, que havia recebido notícia anônima da prática de tráfico de drogas em determinado imóvel, dirigindo-se ao local para averiguação, realizado campana e constatando um fluxo anormal de pessoas, possíveis usuários de entorpecentes, levando aos policiais a concluir pela possível ocorrência de traficância pela ré naquele momento.

Neste sentido, aponta-se que os policiais FELIPE DIEGO LOPES DA SILVA, MARLON DE FONSECA LEÃO e DANYLO CHRISTIAN GONÇALVES DA CONCEIÇÃO relataram em seus depoimentos na fase investigativa que o receberam notícia de pessoa não identificada que estaria ocorrendo traficância em determinado imóvel na Rua Paraíso, bairro do Orto, por pessoa de prenome Taymara, tendo os policiais declarado que se dirigiram ao local e realizaram campana e observam movimentação anormal de pessoas, possíveis usuários de entorpecentes, demostrando haver
elementos prévios e contemporâneos a indicar a ocorrência de crime em estado de flagrância
, fornecendo
justa causa
à diligência que culminou na apreensão dos entorpecentes.

Portanto, havendo justa causa para a diligência, incabível a declaração de nulidade das provas decorrentes da entrada policial no domicílio da ré, sendo inviável o provimento do pleito absolutório sob tal pálio.

No mérito, pugnou pela
absolvição por insuficiência de provas
, o que
não merece provimento
, senão vejamos:

In casu, em que pese a negativa pela ré da propriedade dos entorpecentes, tem-se que foram carreados aos autos elementos suficientes para embasar um édito condenatório, especialmente a apreensão da droga em poder da ré em contexto da prática de tráfico de entorpecentes, coligada com a prova oral carreada aos autos, tendo os policiais relatado observar em campana o fluxo anormal de possíveis usuários no imóvel da ré, confirmando a noticia-crime anteriormente recebida pela guarnição policial, conforme depoimentos extrajudiciais de FELIPE DIEGO LOPES DA SILVA, MARLON DE FONSECA LEÃO e DANYLO CHRISTIAN GONÇALVES DA CONCEIÇÃO e o depoimento em juízo de FELIPE DIEGO LOPES DA SILVA.

Portanto, restando satisfatoriamente comprovadas autoria e materialidade do crime de tráfico de entorpecentes, inviável o pleito absolutório.

Subsidiariamente, pleiteou o
afastamento da majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006
, por ausência de prova do envolvimento de menores na prática delitiva, no que
lhe assiste razão
, haja visto que a prova carreada com oitiva dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante da ré
apenas relata que havia duas adolescentes no interior do imóvel
onde ocorreu a diligência de apreensão da droga,
nada acrescendo quanto a efetiva participação das menores na prática delitiva
desenvolvida pela ré, pelo que
incabível a incidência da referida causa de aumento
de pena.

Nesse sentido:

TJMG
: APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS E NEM SEQUER QUESTIONADAS - INCONFORMISMO MINISTERIAL - AFASTAMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/06 E
RECONHECIMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART . 40, VI DA MESMA LEI - IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO DEFENSIVO QUANTO À DOSIMETRIA - AUMENTO DA FRAÇÃO REFERENTE À MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS - OFENSA AO PRINCÍPIO NE BIS IN IDEM - REDUÇÃO DAS PENAS-BASE - POSSIBILIDADE - 1º RECURSO NÃO PROVIDO E 2º APELO PROVIDO. 1. Tratando-se de réu primário, de bons antecedentes, cuja dedicação às atividades criminosas não restou comprovada, tampouco o fato de integrar organização criminosa, correto se mostrou o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art . 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06. 2 .
Não restando cabalmente comprovado o envolvimento de menor na traficância perpetrada pelo réu, não há que se falar em reconhecimento da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n.º 11.343/06
. 3. Considerando-se a reduzida quantidade de droga apreendida, malgrado de maior nocividade, possível se mostra a incidência da fração máxima redutora referente à minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11 .343/06. 4. 1º recurso não provido e 2º apelo provido.

(TJ-MG - Apelação Criminal: 5001571-41 .2021.8.13.0520, Relator.: Des .(a) Eduardo Brum, Data de Julgamento: 11/12/2023, 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/12/2023)

Por fim, pleiteou a
redução da pena de multa
, em razão da precariedade da situação financeira da apelante, o que
não merece deferimento
, haja visto que, integrando o preceito secundário da norma penal, não pode o magistrado deixar de aplicá-la, por absoluta ausência de amparo legal para sua isenção,
devendo esta ser fixada mantendo proporcionalidade com a pena privativa de liberdade
, como ocorreu
in casu
, sendo aplicada a
pena base pecuniária e corporal no mínimo legal e sobre esta incidindo a minorante reconhecida
do tráfico privilegiado, não podendo sofrer redução pelo fundamento de hipossuficiência financeira suscitado pela recorrente, sem prejuízo que a eventual impossibilidade de adimplemento da pena de multa seja apreciada pelo Juízo da Execução Penal.

Ademais, reanalisando os demais aspectos da dosimetria que não foram objeto de insurgência pela apelante, constata-se que incabível qualquer modificação da pena base, uma vez que fixada no mínimo legal.

Na segunda etapa da dosimetria,
impõe-se o reconhecimento de ofício da menoridade relativa da ré
, pois nascida em 31/05/1999, conforme documento de identificação civil constante nos autos (fls.42 dos autos digitalizados), sendo menor de 21 anos na data do delito, ocorrido em 20/02/2018. Contudo, o reconhecido da referida atenuante não reflete em redução da sanção, ante a impossibilidade de fixação da pena intermediária abaixo do patamar mínimo, consoante entendimento consolidado na Súmula 231 do Colendo STJ.

Na terceira fase de individualização da sanção, reconheceu o juízo sentenciante
a majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006
,
presentemente afastada
em razão da ausência de comprovação do envolvimento de menor na prática delituosa, consoante fundamentado supra, bem como a incidência da
minorante do §4º, art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, sem esclarecer qual a fração redutora arbitrada, tampouco apresentando qualquer fundamentação para o referido quantum de redução,
impondo-se a correção, de ofício, do referido aspecto da dosimetria para aplicar a fração redutora máxima de 2/3 (dois terços),
ante a pequena quantidade de droga apreendida e a ausência de outros elementos que justifiquem a mitigação do benefício.

Nesse sentido:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA . ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11 .343/2006. MODULAÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. ANÁLISE CONJUNTA . CIRCUNSTÂNCIAS NORMAIS AO TIPO PENAL.
FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PENA REDIMENSIONADA .
AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. 1. "[A] natureza e a quantidade da droga são elementos que integram um vetor judicial único, não sendo possível cindir a sua análise.Somente quando examinadas em conjunto (tipo de droga e quantidade) será possível ao julgador compreender adequadamente a gravidade concreta do fato e proceder à devida individualização da pena, que é o objetivo almejado pelo legislador com as disposições do art . 42 da Lei n. 11.343/06" (AgRg no HC n. 734 .699/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/12/2022, DJe 22/12/2022). 2. Hipótese em que, a despeito da natureza mais deletéria de uma das substâncias (cocaína) e da diversidade das drogas, a quantidade dos entorpecentes apreendidos em poder do Acusado não justifica qualquer modulação do redutor previsto no art . 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, pois não extrapola aquelas circunstâncias comuns ao delito de tráfico . 3
. Não tendo sido devidamente justificada a modulação da minorante do tráfico privilegiado pelas instâncias ordinárias, a referida benesse deve incidir na dosimetria da pena do Agravado, na fração máxima de 2/3 (dois terços), dada a pequena quantidade de drogas apreendidas e a inexistência de indicação de outras circunstâncias aptas a justificar a fixação de fração diversa
. 4. Agravo regimental desprovido .

(STJ - AgRg no HC: 819367 MS 2023/0139453-1, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 16/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2023)

Portanto,
provido o pleito recursal de decote da majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, e reconhecidos de ofício, a menoridade relativa e a ampliação para o máximo legal da fração redutora pelo reconhecimento da modalidade privilegiada
do delito,
redimensiona-se a pena final da apelante para 1(um) ano e

8 (oito) meses de reclusão em regime aberto e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do crime, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da execução.

E ainda, necessário constatar que,
caso não haja recurso do Órgão Ministerial em face da presente decisão
, tornando-se definitiva a pena ora redimensionada, impõe-se a apreciação de questão de ordem pública atinente à extinção da punibilidade do réu pela prescrição da pretensão punitiva, haja visto que, tendo a apelante tido sua
pena redimensionada para 1(um) ano e 8 (oito) meses de reclusão,
tem-se que o prazo para efetivação da prescrição opera-se em quatro anos, consoante art. 109, V, do CP, reduzido pela metade em razão da menoridade relativa da ré (art. 115 do CP), verificando-se que referido lapso de dois anos já transcorreu entre os marco do recebimento da denúncia em 26/04/2019 e a prolação da sentença condenatória em 25/02/2023, razão pela qual,
caso não haja recurso contra a presente decisão, declara-se desde já a extinção da punibilidade da ré pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe dou parcial provimento para afastar a majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/206 e, de ofício, reconheço a atenuante da menoridade relativa e aumento a fração decorrente do reconhecimento da modalidade privilegiada do delito, redimensionando a pena para 1(um) ano e 8 (oito) meses de reclus
ão em regime aberto e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, e, caso não haja recurso em face da presente decisão, declaro a extinção da punibilidade da apelante pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 30/10/2025